Tribunal: TJDFT
Processo: 0706563-84.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706563-84.2020.8.07.0005 RECORRENTES: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA, LUCIANA ALVES LIMA CERQUEIRA RECORRIDOS: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO, NELSON RIBEIRO DO PRADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÕES POSSESSÓRIAS. CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DESPEJO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. CUSTOS DECORRENTES DA DETERIORIZAÇÃO DO IMÓVEL.SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 3° do Decreto 59.566/66 o arrendamento rural constitui-se no “contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo, ou não, outros bens, benfeitorias e ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agro-industrial, extrativa ou mista, mediante, certa retribuição ou aluguel, observados os limites percentuais da Lei”. 2. Considerando que a lei não presume o consentimento da parte autora no que se refere à compensação alegada, uma vez que, enquanto forma indireta de pagamento, a compensação possui como requisitos a manifestação expressa daqueles que sejam credores e devedores recíprocos, bem como que as dívidas sejam ser certas, líquidas exigíveis, compreendo que a parte ré não se desfez do ônus de comprovar o fato. 3. Diversamente do suscitado pela parte apelante, ante os termos contratuais e a observância do pacta sunt servanda, não há que se falar em consentimento tácito ao ressarcimento das benfeitorias. 4. Apelação conhecida, recurso desprovido. Os recorrentes sustentam ter o acórdão recorrido contrariado o artigo 2o, §1o, inciso I, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei Federal 14.216/2021, porque deixou de suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, e a concessão de liminar em ação de despejo. Nesse sentido, suscita divergência jurisprudencial por meio da mera reprodução de decisão singular exarada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 828 pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal LUÍS ROBERTO BARROSO. Requerem no ID 45954056 – Pág. 13 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, OAB/DF 65.937. Em contrarrazões, NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO requer a majoração dos honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada contrariedade ao artigo 2o, §1o, inciso I, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei Federal 14.216/2021. Com efeito, a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da possibilidade da desocupação forçada do imóvel no ID 44961088 – Pág. 4, verbis: Como se extrai do acórdão recorrido, o então Desembargador-Relator Romeu Gonzaga Neiva enfrentou expressamente o pedido de suspensão do despejo formulado pelos embargantes, negando-o com base nos seguintes fundamentos (ID. 43354393, p. 04): “(...) Aduz a parte apelante que conforme decisão do ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi prorrogado até 31 de outubro de 2022 a suspensão de despejos e desocupações coletivas, para áreas urbanas e rurais, em razão da pandemia de Covid-19, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, devendo a r. sentença ser reformada, para que os Apelantes permaneçam no imóvel até o fim da proibição legal de despejo. A suspensão não se aplica ao presente caso, já que não se amolda aos critérios previstos na Lei 14.216/2021. (...)” Como se observa, o Colegiado entendeu que a situação dos embargantes não se adequava aos critérios legais da Lei 14.216/2021, o que, além de inexistir omissão, está correto, já que a regra temporal lá prevista impõe óbice as desocupações forçadas até 31 de dezembro de 2021 (art. 2o). Ademais, a decisão cautelar deferida na ADPF no. 828 foi expressa em limitar seus efeitos até 31 de outubro de 2022, o que permite ao titular do direito proceder com a desocupação. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acrescente-se que o óbice ditado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ também se aplica ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 2.136.592/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O dissenso pretoriano também não merece transitar por mais 2 (dois) motivos: a) utilização de decisão monocrática como paradigma (AgRg no AREsp n. 2.059.427/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 2.029.703/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/3/2023, DJe de 15/3/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas a ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA, LUCIANA ALVES LIMA CERQUEIRA sejam realizadas em nome do advogado JOSÉ CARLOS MORAES NUNES JUNIOR, OAB/DF 65.937. Por fim, no que se refere ao pedido majoração dos honorários de sucumbência, embora previsto no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015